Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012471-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES - CPF: 035.702.572-58 (AGRAVANTE), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (AGRAVADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (AGRAVADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012471-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES

AGRAVADO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME E OUTROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO PARA O DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da inserção do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, após a notificação do distrato, é possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012471-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES

AGRAVADO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME E OUTROS

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Jackeline Sandria de Sousa Gomes.

AÇÃO:
Rescisão Contratual (Processo n. 1023014-89.2020.8.11.0041) ajuizada por Jackeline Sandria de Sousa Gomes em face de Ideale Soluções Imobiliárias Ltda.-ME e Ideale Negócios Imobiliários - ME e Pazoli Construções.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande) indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que as Agravadas condicionaram o distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes ao pagamento de multa contratual abusiva, no valor equivalente a R$ 22.500,00, bem assim que, após a solicitação de cancelamento do pactuado, inscreveram os seus dados nos órgãos de restrição ao crédito referente a uma parcela do financiamento, no valor de R$762,00, o que configura medida arbitrária.

Defende a presença dos requisitos para a tutela de urgência, ao fato que mesmo depois de formalizado o pedido de rescisão contratual as Agravadas continuam cobrando as parcelas.

Por fim, postula a antecipação dos efeitos da tutela para que seja dada baixa no débito de R$762,00. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar o efeito ativo deferido.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 46592984 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 58915479 - pág. 1-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012471-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JACKELINE SANDRIA DE SOUSA GOMES

AGRAVADO: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Jackeline Sandria de Sousa Gomes.

AÇÃO:
Rescisão Contratual (Processo n. 1023014-89.2020.8.11.0041) ajuizada por Jackeline Sandria de Sousa Gomes em face de Ideale Soluções Imobiliárias Ltda.-ME e Ideale Negócios Imobiliários - ME e Pazoli Construções.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande) indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do débito inscrito nos órgãos de restrição ao crédito.

Cinge a controvérsia em saber se é caso de deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, para a retirada do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, cuja negativação ocorreu após o requerimento do distrato do contrato de compra e venda de imóvel.

A lide advém do fato de que a Agravante na data de 02.01.2020 assinou o contrato de promessa de compra e venda com as Agravadas com a finalidade de adquirir um imóvel, no empreendimento denominado “Loteamento Parque Vip das Águas”, no valor de R$ 149.999,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos e novecentos e noventa e nove reais), a ser pago da seguinte forma: financiamento direto pela construtora de R$ 18.302,50, parcelado em 24 x R$ 762,60, com vencimento da primeira parcela em 15.01.2020 e as demais sucessivamente; financiamento bancário de R$ 131.696,50, com a utilização de recursos do FGTS (R$ 7.935,00) e subsídio de Governo Federal (R$ 3.761,50), remanescendo o valor para financiamento de R$ 120.000,00.

Consta, todavia, que por questões pessoais, um mês após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, na data de 26.02.2020, notificou as vendedoras, via e-mail, solicitando o distrato, em razão de que seria impossível a continuidade da relação contratual.

Narra a inicial que as requeridas, aqui Agravadas, condicionaram o distrato ao pagamento de multa contratual no valor de R$ R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), bem assim que, após a notificação continuaram a exigir o adimplemento das parcelas do contrato e inscreveram o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente à parcela 03/24 do contrato, com vencimento em 15.03.2020, no valor de R$ 762,60 (setecentos e sessenta dois reais e sessenta centavos).

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de exigibilidade do débito inscrito em órgão de cadastro restritivo pelas agravadas, por entender que não restaram demonstrados os requisitos da medida pleiteada, bem como que a questão demanda dilação probatória.

Contra esta decisão recorre a autora para suspender a exigibilidade do débito no valor de R$762,00, referente à parcela de financiamento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, sob a alegação de que a parcela negativada foi gerada após o requerimento do distrato.

Pois bem. O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

In casu
, verifica-se que há o interesse da parte autora, aqui Agravante, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem assim que estava adimplente com as parcelas contratadas até a notificação para o distrato, ocorrida um mês depois a celebração do contrato.

Vê-se, ainda, que as Agravadas concordam com a rescisão contratual. Logo, a discussão é acerca da multa contratual.

Dessa forma, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada.

O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime a requerente, aqui Agravante, do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa, na origem.

Especificamente, quanto ao pedido de exclusão do nome da Agravante dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a relevância do direito está demonstrada pelo extrato de 46231470 - pág. 1, que evidencia a inscrição de seus dados pessoais em cadastro de órgão restritivo de crédito, em virtude do contrato que pretende ver rescindido, o que corrobora a narrativa apresentada na inicial.

Na mesma linha, não há dúvida da presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora, aqui Agravante, em razão da permanência da restrição em seu nome perante os órgãos de proteção de crédito.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição.

No mais, inexiste, a princípio, qualquer prejuízo que possa agravar o estado das Agravadas, pois no caso de eventual sentença de improcedência, poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Com efeito, não afigura razoável que a autora, aqui Agravante, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel.

A propósito, acerca do tema, trago à colação o julgamento proferido por esta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1015144-19.2020.8.11.0000 de minha relatoria:

“
AGRAVO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, possível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.” (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO N.U 1015144-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

Ainda, para corroborar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA.
A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação.
RECURSO PROVIDO
.” (TJRS - Agravo de Instrumento N. 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João MorenoPomar, Julgado em 16/12/2015). (destaquei)

Realça-se, assim, que, no caso concreto, há tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor à autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Além do mais, como dito acima, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3o, do CPC) e a ausência de
periculum in mora inverso
.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Jackeline Sandria de Sousa Gomes, para deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, a fim de suspender a exigibilidade do débito no valor de R$762,00, referente à parcela de financiamento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com vencimento em 15.03.2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020